Tribunal: CARF
Processo: 15979.000254/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000254/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.902 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
VIACAO PEROLA DA SERRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2005
SIMPLES FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
A empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal) contribuía na forma estabelecida no art. 23 da Lei no 9.317, de 1996,
ficando substituídas as contribuições para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei Complementar no 84,
de 18 de janeiro de 1996 (Lei no 9.317, de 1996, art. 3°, f, na redação da Lei n°
9.528, de 1997) e dispensadas as contribuições objeto do presente lançamento
(Lei no 9.317, de 1996, art. 3°, §4°), cabendo à empresa descontar e recolher as
contribuições previdenciárias dos segurados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SEGURADO EMPREGADO.
É dever do empregador descontar e recolher as contribuições a cargo dos
segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000254/2007-22
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000254/2007-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 130/131) interposto em face de decisão (e-
fls. 119/127) que julgou procedente em parte Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.073.065-8 (e-fls. 02/41), no valor total de R$ 296.686,47 a envolver a rubrica "11
Segurados" (CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: Apropriação Indébita previdenciária; e
levantamentos: DB2 - DEBITO SEGURADOS ANTERIOR GFIP e DB4 - DEBITO DE
SEGURADO COM GFIP), competências 05/1997 a 09/2005. Do Relatório Fiscal (e-fls. 47/48),
extrai-se:
(...) contribuições descontadas de segurados empregados não estavam sendo recolhidas
à Previdência Social, formalizou a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, da qual
este relatório é parte integrante (...) Constituem fatos geradores do débito remunerações
efetuadas a segurados empregados, verificadas através de folhas de pagamento.
Na impugnação (e-fls. 57/58), protocolada em 17/05/2007 (e-fls. 56), em síntese,
se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) SIMPLES.
(c) Reclamatórias trabalhistas.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 80/82), foi emitida a Informação
Fiscal de e-fls. 84/85.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 119/127):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/09/2005
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO
É dever do empregador recolher e repassar para Previdência Social as contribuições a
cargo dos segurados empregados, constituindo, em tese, crime previsto na legislação
Penal, reter e não repassar.
DECADÊNCIA
Declarada pelo STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e
cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa
a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos
para a constituição e cobrança do crédito tributário.
SIMPLES
Relativamente às contribuições previdenciárias, não estão incluídas nos referidos
sistemas, SIMPLES ou Simples Nacional, devendo as ME e EPP optantes pelo mesmo
arrecadar e recolher, mediante desconto ou retenção as contribuições devidas pelo
segurado empregado, podendo, apenas, deduzir, no ato do recolhimento, os valores
pagos a título de salário-família e salário-maternidade.
(...) Voto
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000254/2007-22

(...) Verifica-se na análise dos autos que o débito abrange o período de 05/1997 a
09/2005 descontinuado (05/1997; 09/1997; 11/1997; 12/1998, 01/1999 a 09/2004;
02/2005 e 09/2005). Incluindo a 13a competência nos anos de 1999 a 2003.
(...) sendo dever de ofício da autoridade administrativa reconhecer a decadência, tem-se
que o crédito tributário em tela encontra-se extinto nas competências lançadas de
05/1997; 09/1997; 11/ 1997; 12/1998, 01/1999 a 13/2000, nos termos do artigo 173, I
do CTN.
(...) os valores das competências 02/2005 e 09/2005 foram realmente recolhidos e,
portanto, serão excluídos desta NFLD, entretanto, as demais competências (01/2002 a
09/2004), não abrangidas pela decadência, são devidas, haja vista não constar
recolhimentos para as mesmas.
(...) Diante da análise dos autos, verifica-se que salvo as competências anteriores a
2001, abrangidas pela decadência e as competência 02/2005 e 05/2005, indevidas, o
lançamento encontra-se em conformidade com a legislação previdenciária.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 02/12/2008 (e-fls. 128/129) e o
recurso voluntário (e-fls. 130/131) interposto em 29/12/2008 (e-fls. 130), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto no prazo de 30 dias contados da
intimação recebida em 02 de dezembro de 2008.
(b) SIMPLES. Os débitos apurados não consideram que a empresa se enquadrava
no período no SIMPLES, conforme termo de opção. Uma vez cadastrada, a
empresa só deixa o SIMPLES se for descadastrada, o que não restou provado.
Além disso, nenhum documento foi sonegado ao fiscal, até mesmo em virtude
do sistema SIMPLES utilizado pela empresa.
(c) Reclamatórias trabalhistas. Também não se considerou os valores pagos em
reclamatórias trabalhistas. Logo, os valores apurados são absolutamente
incorretos.
Em 26/04/2018 (e-fls. 156), foi juntado aos autos Ofício da 6a Vara da Justiça
Federal de Santos e documentação pertinente solicitando cópia do acórdão tão logo ocorra
decisão definitiva na esfera administrativa (e-fls. 157/174).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/12/2008 (e-fls. 128/129), o recurso
interposto em 29/12/2008 (e-fls. 130) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000254/2007-22

Simples Federal. O presente lançamento versa sobre contribuições descontadas
dos segurados (rubrica “11 Segurados”, DAD, e-fls. 05/18) e não recolhidas pela empresa
(Relatório Fiscal, e-fls. 47/48).
A empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal) contribuía na
forma estabelecida no art. 23 da Lei no 9.317, de 1996, ficando substituídas as contribuições para
a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei Complementar no 84, de
18 de janeiro de 1996 (Lei no 9.317, de 1996, art. 3°, f, na redação da Lei n° 9.528, de 1997) e
dispensadas as contribuições objeto do presente lançamento (Lei no 9.317, de 1996, art. 3°, §4°).
Logo, como Simples Federal não envolvia as contribuições dos segurados
empregados objeto do presente lançamento, não prosperam todas as alegações da recorrente a ter
por premissa a desconsideração de uma eventual inserção da empresa no Simples Federal.
Reclamatórias Trabalhistas. Segundo a recorrente, há incorreção nos valores
apurados pela fiscalização a partir das folhas de pagamento, eis que não foram considerados
valores pagos ao INSS nas seguintes reclamatórias trabalhistas:
1332/93 - Valdete da Almeida Bastos × PÉROLA
43/97 -
- Leandro Cunha Ferreira x PÉROLA -
586/97
- Rubens de Oliveira x PÉROLA -
249/98
- Adegmar Angelina de Araújo x PÉROLA
250/98
- Maria do Socorro da Conceição Silva x PÉROLA
392/98
- Joel Gomes da Rocha x PÉROLA + PMRGS -
1349/99- - Wolf da silva × PÉROLA -
1642/99 - Antonio Carlos Domingues ( Beleza) x PÉROLA -
0828/00 - Adriana Cristina de Paula x PÉROLA -
1096/00 - Agnes Roberta de Barros x PÉROLA -
Note-se que, em face da numeração das ações trabalhistas, a mais recente foi
distribuída em 2000 e que as folhas de pagamento devem abrigar a remuneração mensal paga,
devida ou creditada a todos os segurados a serviço da empresa (Lei n° 8.212, de 1991, art. 32, I).
Após a retificação (e-fls. 109/118) advinda do Acórdão de Impugnação (e-fls.
119/127), a presente NFLD versa sobre fatos geradores apurados em folhas de pagamento das
competências 01/2002 a 09/2004 (e não mais do período de 05/1997 a 09/2005), tendo sido a
remuneração delas constante paga pela empresa com o desconto das contribuições dos
segurados, mas sem o devido recolhimento para a Previdência Social (e-fls. 47/48).
Por conseguinte, o lançamento não abrange contribuições resultantes de decisão
condenatória proferida pela Justiça do Trabalho, mas as contribuições descontadas e não
recolhidas atinentes às folhas de pagamento das competências 01/2002 a 09/2004.
Além disso, a recorrente não demonstrou um eventual trânsito nas folhas de
pagamento das competências 01/2002 a 09/2004 de condenações pagas nas ações trabalhistas em
questão.
Logo, não há como se considerar valores recolhidos em reclamatórias trabalhistas.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000254/2007-22

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital